Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS PRIMÁRIOS REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO.

1.Em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, deve ser mantida a sentença que corretamente aplicou os ditames da mencionada norma para excluir a causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, inciso I do Código Penal.
2. Aplica-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu cuja pena não ultrapasse ao limite de 8 (oito) anos de reclusão, não seja reincidente e observadas com neutralidade a totalidade das circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
3. Mantém-se o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos moldes estabelecido na sentença para o réu reincidente com pena fixada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, em razão dos mandamentos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.
4. Recursos do Ministério Público e do primeiro réu conhecidos e não providos. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Recurso do terceiro réu conhecido e provido parcialmente.